Tribunal: TJES
Processo: 0000479-92.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000479-92.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO GOLTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DOLO. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o acusado, com base no art. 129, §13º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena (art. 77, caput, CP) e fixação de indenização mínima por dano moral (art. 387, IV, CPP). A defesa recorreu pleiteando: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) reconhecimento de legítima defesa; (iii) subsidiariamente, exclusão do dolo ou reconhecimento da atipicidade material da conduta; e (iv) afastamento da reparação mínima por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação pode ser mantida com base na palavra da vítima corroborada por laudo pericial; (ii) estabelecer se há elementos que demonstrem legítima defesa ou exercício regular de direito; (iii) determinar se há ausência de dolo capaz de afastar a tipicidade da conduta; e (iv) verificar se é cabível a fixação de indenização mínima por dano moral em sentença condenatória no âmbito da violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância probatória especial, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova (HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020).

4. O conjunto probatório — boletim de ocorrência, laudo de exame de lesões corporais e depoimentos colhidos sob contraditório — comprova de forma suficiente a materialidade e a autoria do delito, afastando a alegação de insuficiência de provas.

5. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois não há nos autos demonstração de “injusta agressão atual ou iminente” contra o réu, nem de uso moderado dos meios necessários à repulsa (art. 25, CP).

6. Também não procede a alegação de ausência de dolo, uma vez que o ato de fechar intencionalmente a porta do veículo contra a perna da vítima evidencia vontade consciente de lesionar, o que caracteriza o dolo genérico exigido pelo tipo penal.

7. A fixação de valor mínimo de indenização por dano moral encontra amparo no art. 387, IV, do CPP e no Tema Repetitivo 983 do STJ, que admite a fixação em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia — hipótese verificada nos autos.

8. O dano moral é presumido (in re ipsa) em situações de violência doméstica, dispensando instrução probatória específica, pois a agressão física atinge diretamente a dignidade e a integridade psicológica da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por elementos probatórios, possui especial valor para a comprovação da autoria em crimes de violência doméstica.

2. A excludente de legítima defesa exige prova de injusta agressão e uso moderado dos meios de repulsa, o que não se verifica quando o agente inicia ou excede na agressão.

3. Configura dolo a conduta voluntária de causar lesões à vítima, afastando a alegação de atipicidade ou ausência de elemento subjetivo.

4. É cabível a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo o dano presumido (in re ipsa).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CP, arts. 23, III, 25, 59, 77 e 129, §13º; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, Tema Repetitivo 983; TJES, Apelação Criminal nº 048198892324, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16.03.2022; TJES, Apelação Criminal nº 0001939-31.2021.8.08.0050, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 15.06.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0009144-05.2019.8.08.0011, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 13.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROGERIO GOLTARA,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

Ao final, com base no art. 77 do Código Penal, suspendeu a pena privativa de liberdade aplicada pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições impostas, bem como arbitrou valor mínimo de reparação de danos à vítima (art. 387, IV, CPP).

Nas razões recursais colacionadas (ID nº 14335504), a Defesa requer: (1) a absolvição do réu, com base no argumento de que a condenação pautou-se exclusivamente na versão dos fatos expostos pela vítima; (2) o reconhecimento da atuação do réu amparada pela excludente de ilicitude de legítima defesa; (3) o reconhecimento da atipicidade material, alegando que o réu agiu com ausência de dolo na conduta; (4) subsidiariamente, o afastamento da fixação de valor mínimo de indenização por dano moral, com base na alegação que inexistem elementos objetivos nos autos que sustentem tal condenação.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença (ID nº 15500819).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16632345), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROGERIO GOLTARA,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

Ao final, com base no art. 77 do Código Penal, suspendeu a pena privativa de liberdade aplicada pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições impostas, bem como arbitrou valor mínimo de reparação de danos à vítima (art. 387, IV, CPP).

Nas razões recursais colacionadas (ID nº 14335504), a Defesa requer: (1) a absolvição do réu, com base no argumento de que a condenação pautou-se exclusivamente na versão dos fatos expostos pela vítima; (2) o reconhecimento da atuação do réu amparada pela excludente de ilicitude de legítima defesa; (3) o reconhecimento da atipicidade material, alegando que o réu agiu com ausência de dolo na conduta; (4) subsidiariamente, o afastamento da fixação de valor mínimo de indenização por dano moral, com base na alegação que inexistem elementos objetivos nos autos que sustentem tal condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do mérito.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal,
com incidência na Lei nº 11.340/06,
narrando que:

“(...) no dia 13 de fevereiro de 2022, por volta das 01hr, na Rua Isabel Pereira Lima, n'4, Bairro Amaral, próximo a quadra do Alto Amarelo, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto,
ofendeu a integridade corporal
de sua companheira e vítima, IZAQUIELEM MADAIS AMARAL SOARES,
por razões da condição do gênero
, tendo, ainda, a
ameaçado
, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta que a vítima e o Denunciado se relacionam já a 04 (quatro) anos, relacionamento do qual não adveio o nascimento de filhos.

Extrai-se dos autos do presente procedimento persecutório, que no dia dos fatos, ao retornarem para casa após terem ido a casa de alguns amigos, o Denunciado e vítima iniciaram uma discussão em decorrência de ciúmes, tendo o Denunciado se negado a deixar a vítima em sua residência.

Infere-se que, no caminho até a casa do Denunciado, este passou a chamar a vítima de "capeta e demônio ". Consta ainda, que ROGÉRIO,
puxou os cabelos da vítima, dizendo que iria tira-la do carro a força
.

Ocorre que, após ROGÉRIO parar o carro, a vítima se negou a sair do automóvel, momento em que o Denunciado, tentou retira-la a força,
a puxando pelas pernas e batendo a porta do carro diversas vezes em suas pernas, além de ameaça-la dizendo que
"iria quebrar suas pernas"
.

Ato continuo, não conseguindo retirar a vítima do carro, o Denunciado seguiu em direção a sua casa, onde mandou que a vítima pegasse as suas coisas e fosse embora. Neste momento, o Denunciado desferiu um chute contra a casinha onde a cachorra de estimação da vítima estava, motivo pelo qual a vítima chateada
"partiu para cima"
do Denunciado.

Não bastasse as agressões anteriormente perpetradas, o Denunciado, novamente
puxou os cabelos da vítima
e a ameaçou dizendo que
"se ela não saísse do local ele iria matá-la"
.

Por fim, destaco que as agressões físicas praticadas pelo Denunciado causaram na vítima as lesões

indicadas no Laudo de Exame de Lesões Corporais acostado a fl. 59 dos autos.

Em sede policial, o Denunciado negou os fatos a ele imputados

(...)”

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas constantes são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática do crime em questão contra sua companheira.

A materialidade do delito e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo “Boletim Unificado”, “Laudo de Exame de Lesões Corporais” e demais elementos coligidos aos autos, mormente o depoimento prestado pela vítima ratificado sob o crivo do contraditório.

A vítima, em sede judicial, narrou que, no dia dos fatos, ela e o companheiro discutiram por conta de ciúmes. Disse, ainda, que a discussão iniciou dentro do carro, após retornarem de um evento na casa de amigos do casal. Narrou que, em dado momento da discussão, o acusado queria que ela saísse do carro, mas ela se recusou. Disse, também, que o réu, na tentativa de retirá-la do carro, fechou a porta em sua perna e a puxou pelos braços e pelas pernas. Relatou que o companheiro afirmou que, caso ela não saísse do carro, ele iria “acabar quebrando suas pernas”.

Disse, também, que, quando chegaram em casa, o réu chutou a casa de sua cachorra, momento em que ela “partiu para cima dele” e foi empurrada “para fora do portão”. A vítima relatou que não sentiu medo das ameaças proferidas por seu companheiro, pois havia a questão da sua “embriaguez”. Por fim, afirmou que o machucado apurado em seu joelho decorreu do momento em que o réu fechou a porta em sua perna.

Nota-se que as agressões físicas relatadas pela vítima coincidem com aquelas constatadas no Laudo do Departamento Médico Legal acostado à fl. 61, ocasião em que o perito atestou a ocorrência de “(...) lesão contusa leve de aproximadamente 3cm em região anterior do joelho à esquerda. Hematoma de aproximadamente 2cm na mão direita e ombro esquerdo. Apresenta ainda arranhadura em região lateral da face à direita (...)”, sendo que tais lesões foram produzidas através do uso de “Instrumento contuso”.

Além disso, o PMES Anderson do Vale Moreira, confirmou, em sede judicial, as declarações que lhe foram prestadas pela vítima, bem como participou da lavratura do Boletim Unificado.

Nesse contexto, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra corroborada com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Além disso, no que diz respeito à alegação da Defesa de que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude de legítima defesa e/ou no exercício regular de direito (arts. 25 e 23, III, CP), entendo que não é possível concluir pela absolvição com base nesses fundamentos.

Isso porque não restou evidenciada a “injusta agressão, atual ou iminente”, supostamente praticada em face do réu e/ou “o uso moderado dos meios necessários para repeli-la”, a ensejar o acolhimento da absolvição com base na legítima defesa (art. 25, CP).

Nesse prisma, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NO ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DOLOSO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVIMENTO. SÚMULA 545 STJ. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 129, §4º DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO. 1. Para a configuração da excludente de ilicitude de legítima defesa, é necessário que a agressão seja atual ou iminente e injusta, devendo, ainda, ser sempre moderada, proporcional e necessária. Assim, na hipótese do agente voluntariamente exceder nos meios utilizados e/ou no uso do meio para repelir a agressão, deverá responder pelo crime doloso que causou o excesso, conforme ocorreu no caso dos autos. 2.
No caso, em que pese o ofendido tenha iniciado a agressão física desferindo um soco no rosto do acusado, restou evidenciado que o réu se excedeu em sua conduta, causando lesões significativas em seu irmão ao agredi-lo com um cabo de vassoura.
3. O magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena-base do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução das penas-bases ao mínimo legal. 4. Nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. No caso, ainda que amparado pela tese de legítima defesa, o apelante confessou a prática delituosa, devendo ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea em benefício do apelante. 5. A causa de diminuição de pena do artigo 129, §4º, do Código Penal prevê que “Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço”. No caso, o réu agrediu a vítima com golpes de cabo de vassoura após ter sido agredido com um soco no rosto, devendo ser reconhecida a causa de diminuição de pena. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APELAÇÃO CRIMINAL nº 0001939-31.2021.8.08.0050; EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; 15/Jun/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INCABÍVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos ao crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico ou familiar (artigo 129, § 9º, do Código Penal). 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como laudo pericial e trechos dos depoimentos do acusado, ampara a prolação da sentença condenatória. 3.
Ademais, mostra-se descabida a tese de que o acusado teria agido em legítima defesa, tendo em vista que a prova se mostra suficiente para demonstrar que fora ele que iniciou as agressões, e que não teria se utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão sofrida
. 4. O magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena-base do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução da penas-base ao mínimo legal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APELAÇÃO CRIMINAL nº 0009144-05.2019.8.08.0011; EDER PONTES DA SILVA; 2ª Câmara Criminal; 13/Sep/2023).

A Defesa alega, ainda, a atipicidade da conduta por ausência de dolo, sustentando que não houve a intenção de lesionar.

Referida tese não encontra respaldo na prova dos autos. A conduta de pressionar fortemente uma porta contra a perna de uma pessoa que se recusa a sair do carro demonstra claramente a existência de dolo.

No mesmo sentido, “Não há que se falar em ausência de dolo na conduta perpetrada pelo apelante, visto que ele, de modo voluntário e consciente, agrediu fisicamente a vítima, provocando-lhe lesões aparentes, configurando, portanto, o crime em análise” (TJ-MG - Apelação Criminal: 03743991220238130024, Relator.: Des .(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 22/01/2025, Câmaras Especializadas Criminais/9ª Câmara Criminal Especializada, Data de Publicação: 22/01/2025).

Portanto, a agressão voluntária e o ato consciente dirigido contra a vítima afastam a tese de ausência de elemento subjetivo.

A Defesa pleiteia, também, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

O STJ possui jurisprudência consolidada sobre a questão, consistente no Tema Repetitivo 983, que estabelece que "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"

No caso concreto, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos, o que atende ao requisito estabelecido pelo STJ.

O dano moral em crimes de violência doméstica é considerado
in re ipsa
, ou seja, é presumido e decorre da própria prática do ato criminoso, que atinge a dignidade, a honra e a integridade psicológica da vítima, dispensando instrução probatória específica para sua comprovação.

Portanto, a fixação da indenização pelo juízo sentenciante está em plena conformidade com o art. 387, IV, do Código de Processo Penal e com precedente, não havendo razões para seu afastamento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.